Tribunal: STF
Processo: RHC 52758
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. INEPCIA DA
PORTARIA. EFEITOS. II. SE A PORTARIA DESCREVE LESÃO CORPORAL
INEXISTENTE, (AUTO-LESÃO), E DE SER ANULADA POR INEPTA, SEM PREJUIZO
DA INSTAURAÇÃO DA OUTRA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA LESÃO SOFRIDA POR
OUTRA VÍTIMA.
III. RECURSO PROVIDO.